Tribunal: TJMT
Processo: 1020278-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020278-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MAICON RECH - CPF: 016.996.271-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – REQUISITOS AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal, porque ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, mostra-se correta a decisão que negou o pleito.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Maicon Rech, contra a decisão, proferida por este Relator que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em face do
decisum
que negou o pedido de tutela recursal, pleiteado nos autos do Agravo de Instrumento, por ele manejado (id. 164848670, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, em vista de o Recurso Administrativo, interposto nos autos n. 477074/2018, não ter sido julgado, inexiste a possibilidade de cobrança da multa, sob pena de grave ofensa à presunção de inocência.

Aduz que o acórdão, proferido na esfera administrativa encontra-se desprovido de motivação, o que implica a sua suspensão, por infringir o direito à ampla defesa.

Enfatiza que houve tríplice punição do Recorrente e que a análise da liminar pleiteada não exige prova cabal, bastante indício de que esteja trazendo a verdade.

Afirma que há demonstração do perigo de dano e que inexiste o dano inverso.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 172386669, págs. 01/14).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Maicon Rech, contra a decisão, proferida por este Relator que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em face do
decisum
que negou o pedido de tutela recursal, pleiteado nos autos do Agravo de Instrumento, por ele manejado.

Analisando,

pela terceira vez,
os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento.

Com efeito, como já consignado nas decisões anteriores, embora não tenha havido a homologação do Termo de Embargo n. 0677D, houve a análise dos documentos apresentados pelo Recorrente, sendo refutados um a um, o que, a princípio, afasta a tese de nulidade tanto do Termo de Embargo como do Auto de Infração n. 20033214.

Não bastasse isso, observo o Recurso Administrativo, pendente de julgamento, objetiva apenas a redução do valor da multa.

Com relação à tese de que ocorreu
bis in idem
, penso não merecer acolhimento, visto que o Auto de Infração n. 1350D, lavrado pela SEMA/MT e o Auto de Infração n. 9116450-E, emitido pelo IBAMA, são diferentes, ou seja, o primeiro apura conduta descrita no artigo 70, da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c o artigo 51, do Decreto Federal n. 6.514/2008 (id. 146248171, pág. 03) e o segundo, conduta prevista nos artigos 70 e 72, da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c o artigo 50, da mesma norma (id. 146248171, pág. 07).

Quanto à alegação de que não houve a prática de ilícitos ambientais, entendo que somente depois da realização da devida instrução probatória, com realização de perícia, caso necessária, será possível constatar se, de fato, se trata de área consolidada.

No que se refere às assertivas de que há perigo de dano e que inexiste de perigo de dano inverso, tenho que não justificam a concessão do pedido de tutela recursal, porque a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, conforme salientado alhures, é duvidosa.

Na verdade, o Recorrente, mais uma vez, busca a reanálise do
decisum
que foi contrário à sua pretensão.

Registro que embora o pleito liminar não exija prova cabal para a sua concessão, há a necessidade de a parte Recorrente demonstrar que existe a probabilidade de provimento do Recurso, o que inexistiu nos autos.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por Maicon Rech, mantendo inalterado a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023